Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720044-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: HUDSON MACHADO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0732281-27.2022.8.07.0001), em que contende com HUDSON MACHADO DO NASCIMENTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens passíveis de penhora do devedor via INFOJUD, nos seguintes termos: “A jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD configura medida excepcional: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. SISBAJUD. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens. 3. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso. 4. Não havendo evidência nos autos de realização de diligências pelo exequente para a localização dos bens da parte executada, nem a comprovação de que suas buscas foram exauridas ou que houve a impossibilidade de realização de outras pesquisas por bens do devedor para a satisfação do seu crédito, o indeferimento do requerimento da pesquisa INFOJUD e SISBAJUD é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1772470, 07233041520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Destaque acrescido). Implica, como já dito, quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, bem como não é fonte primária para a localização de bens, mesmo porque disponíveis outros meios à disposição da parte credora para tal finalidade. Intime-se a credora para que indique, no prazo de 15 (dez) dias, bens do(a)(s) devedor(a)(es) passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Esclareço que a parte credora poderá requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. (ID 193013147) - g.n. No agravo, o credor pede a reforma da decisão agravada para seja admitida a realização de consulta ao sistema INFOJUD. Em suas razões, alega a negativa de consulta de informações da declaração do imposto de renda do devedor contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Defende que as informações de proventos auferidos pelo agravado é de extrema importância, acrescido de que existem entendimentos favoráveis à penhora de porcentagem salarial, não sendo, portanto, justificável o indeferimento do acesso às declarações do imposto de renda do recorrido. Defende que a utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, bem como que o seu indeferimento afronta os seus direitos constitucionais, a razoável duração do processo e a segurança jurídica. (ID 59202595.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 59203409). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Em atenção ao art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual o agravante busca o pagamento da quantia atualizada de R$ 8.914,63. (ID 166562288.) No caso, a execução de título extrajudicial iniciada em 06/04/2023, sendo realizadas tentativas frustradas para a satisfação do crédito via SISBAJUD (ID 167627854) e RENAJUD (ID 190311079), pretendendo o recorrente a pesquisa no sistema INFOJUD, indeferida pela decisão agravada. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas” (REsp 1845322 / RS, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25/05/2020). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização do executado e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Nesse sentido já se manifestou a Corte Superior de Justiça, como se depreende dos seguintes julgados, in verbis: “(...) Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ (...).” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023.) - g.n. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 12/5/2022.) - g.n. Desta feita, o sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, devendo ser disponibilizado ao exequente a fim de possibilitar a satisfação do seu crédito. Nos termos dos arts. 1.011, I, e 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo para admitir que seja realizada a pesquisa patrimonial do executado via INFOJUD. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator